Tribunal: TJBA
Processo: 0303327-08.2013.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0303327-08.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: EDIVALDO GOMES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). EXTENSÃO DAS REFERÊNCIAS SUPERIORES. PARIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA REVISÃO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC, contra sentença proferida pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente a ação movida por Edvaldo Gomes da Silva em face do Estado da Bahia, para reconhecer o direito do autor, policial militar aposentado, à revisão de seus proventos, com a extensão da Gratificação por Atividade Policial Militar (GAPM) nas referências IV e V, bem como ao pagamento das diferenças retroativas correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a extensão das referências superiores da GAPM ao servidor militar inativo, à luz do princípio da paridade; (ii) estabelecer o regime jurídico aplicável aos consectários legais da condenação, especialmente quanto à correção monetária e juros de mora, diante da superveniência da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre o autor e o Estado da Bahia possui natureza jurídico-administrativa estatutária, regida pelas normas constitucionais e infraconstitucionais pertinentes ao regime de inatividade dos militares estaduais.

A Gratificação por Atividade Policial Militar – GAPM, nas referências IV e V, apesar de prever critérios formais de avaliação, vem sendo concedida indistintamente aos policiais da ativa, o que revela seu caráter geral e autoriza a extensão aos inativos com base no princípio da paridade constitucional.

A Constituição Federal e a Constituição do Estado da Bahia asseguram aos militares estaduais inativos o direito à paridade remuneratória, inclusive quanto a gratificações de natureza geral ou decorrentes de reclassificação, desde que não configurem promoção funcional.

A extensão da GAPM aos inativos não viola os princípios da legalidade, da separação dos poderes ou do concurso público, uma vez que não há criação de vantagem nova, mas apenas aplicação isonômica de verba já incorporada aos ativos.

Os critérios de correção monetária e juros de mora devem ser adequados: até 08/12/2021, aplica-se o entendimento do STF no RE nº 870.947 (Tema 810), com IPCA-E e juros definidos para condenações contra a Fazenda Pública; a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida para adequar os consectários legais.

Tese de julgamento
:

A Gratificação por Atividade Policial Militar – GAPM, quando concedida indistintamente aos policiais da ativa, possui natureza geral e deve ser estendida aos inativos com fundamento no princípio da paridade.

A extensão de gratificação de natureza geral aos servidores inativos não configura promoção funcional nem afronta aos princípios da legalidade, separação dos poderes ou necessidade de concurso público.

A correção monetária e os juros moratórios nas condenações contra a Fazenda Pública devem observar os critérios do Tema 810 do STF até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, incidir exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 42, §1º, e 142, §3º, X; Constituição do Estado da Bahia, art. 138, §1º; CPC, art. 496, I; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947, Tema 810, Plenário, rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017.